Tribunal: TJDFT
Processo: 0757822-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0757822-22.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FLAVIA LUCIA SALIBA RIZIERI RECORRIDO: OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS LTDA DECISÃO Recebo como agravo interno (contra a decisão de indeferimento da gratuidade) a "reiteração do pedido de assistência judiciária gratuita". Ouça-se a parte agravada. Após, conclusos para juízo de retratação. Brasília/DF, 8 de julho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito